Tribunal: TJSP
Processo: 1018813-54.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Transporte aéreo doméstico de passageiros – Sentença de improcedência – Recurso do autor, visando a indenização por dano moral irradiado do extravio temporário, de 3 dias, de bagagens dos filhos - Obrigação da transportadora de resultado – Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Tipificação "ipso facto" – "Quantum" de R$3.000,00, nas

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Transporte aéreo doméstico de passageiros – Sentença de improcedência – Recurso do autor, visando a indenização por dano moral irradiado do extravio temporário, de 3 dias, de bagagens dos filhos - Obrigação da transportadora de resultado – Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Tipificação "ipso facto" – "Quantum" de R$3.000,00, nas circunstâncias, adequado e razoável - Atualização monetária desde o arbitramento e juros de mora da citação – Recurso do autor provido.